Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732620-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MONTEIRO SILVA BRAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MONTEIRO SILVA BRAZ contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação declaratória c/c reparação por danos morais ajuizada pelo agravante em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de a tutela de urgência pleiteada. Em suas razões recursais, o agravante alega que os requisitos exigidos pela legislação para concessão da tutela de urgência restaram demonstrados. Aduz que a probabilidade do direito resulta da ausência de saldo devedor no contrato rescindido nos autos da ação de busca e apreensão, cuja decisão transitada em julgado consolidou a propriedade e a posse em favor do banco agravado. Aponta que a manutenção do protesto e da inscrição do nome da autora no cadastro de maus pagadores impede que a agravante possa trabalhar como taxista. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar que o 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF (Cartório JK) baixe o Protesto de 27.02.2019 - Título no. 106574858 - Valor Principal R$ 47.750,72 e para determinar que o SERASA exclua o nome da autora da lista de maus pagadores, referente a dívida no valor R$ 47.750,72, vencida em 04.10.2018. Não houve recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade do provimento recursal. Como se sabe, o julgamento procedente da ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não impede a futura cobrança de eventual saldo devedor remanescente pela instituição financeira. Nesse sentido é o entendimento consolidado deste e. TJDFT. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. VENDA A TERCEIROS. SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 2. Efetivada a busca e apreensão do bem dado em garantia e declarada a rescisão do contrato, o devedor permanece obrigado a adimplir o saldo remanescente a favor do credor, caso haja, conforme determinado pelo artigo 1.366 do Código Civil. 3. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1073417, 07049573220178070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Caberia à autora, fosse o caso, juntar a carta de quitação ou documento comprobatório da inexistência de débito, o que não ocorreu, tornando suas alegações desprovidas de suporte fático-probatório neste momento processual. Assim, a retirada das restrições do nome da autora dependerá do exercício do contraditório e de eventual instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora